Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EQUÍVOCO NO PRENOME DA PASSAGEIRA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DEVER DA FORNECEDORA. ARTIGO 8o. RESOLUÇÃO DA ANAC No 400/2016. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor as quantias de R$ 5.000,00, a título de danos morais e R$ 14.151,29, a título de danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais e na quantia de R$ 14.151,29, por danos materiais. Informou que no dia 16/10/2021, firmou contrato de intermediação de serviço de compra de três passagens aéreas com a parte ré, trecho Brasília/Nova York/Brasília, no período de 20/04/2022 a 07/05/2022. Afirmou que quando do preenchimento dos dados da passagem aérea de sua sogra, cometeu um erro material ao escrever o prenome “Maria” como “Mais”. Alegou que no dia 19/10/2021, quando percebeu o equívoco, solicitou à requerida a correção da grafia do prenome de sua sogra, com a emissão de novo bilhete aéreo, entretanto, não foi atendido. Esclareceu que reiteradamente entrou em contato com a requerida, na tentativa resolução do problema, sem sucesso. Aduziu que nos dias 07/01/22 e 14/02/2022, através do site Consumidor.gov.br, abriu dois protocolos de reclamação, porém, não foi atendido em sua solicitação. Defendeu que no dia 05/04/2022, ainda sem qualquer solução apresentada pela ré após 5 (cinco) meses de tratativas e diante da proximidade da viagem, faltando apenas 15 dias para o embarque, comprou uma nova passagem aérea para a sua sogra no valor de R$ 11.287,96. Sustentou que faltando apenas dois dias úteis para o embarque recebeu um e-mail da ré informando sobre a possibilidade de alteração dos dados, com a seguinte condição: pagamento da diferença de tarifa e impostos no valor de R$193,00. Declarou que no dia 14/03/2022, protocolou uma reclamação no PROCON, a qual gerou o processo administrativo no 00015-00004447/2002-01, julgada procedente, tendo sido aplicada uma multa a ré no valor de R$ 26.500,00 em favor do Fundo de Defesa do Consumidor do Distrito Federal e a determinação da devolução da passagem aérea não utilizada. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49767772 e 49767773). Não conhecido o segundo recurso inominado apresentado, acostado no ID 49767769, ante a preclusão consumativa. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49767776).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto à incidência dos danos materiais e morais e acerca do valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a operadora de viagens arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é um portal (online) de viagem, limitando-se apenas a intermediar a aquisição das passagens, atuação que não a torna responsável pela execução do transporte. Arguiu, também, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal. Quanto ao mérito, sustentou que os fatos narrados nos autos não foram causados por qualquer ação ou omissão de sua parte e, se houve dano, este se deu exclusivamente por culpa do consumidor. Defendeu que os fatos caracterizaram apenas mero aborrecimento, não tendo sido demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade do recorrido. Subsidiariamente, aduziu que o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso.
6. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Na espécie, a recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo responder pelos eventuais danos causados ao autor. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1632190, 07022523420228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Quanto ao pleito referente à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal, o assunto não foi objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal. Ademais, o caso dos autos não se trata de extravio de bagagem, portanto, inaplicável limitação de indenizações por danos morais e materiais com base nas Convenções de Varsóvia e Montreal. Recurso não conhecido neste particular.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não ocorreu na hipótese.
9. No caso em exame, embora o autor, no momento da compra da passagem aérea, tenha errado no preenchimento do prenome de sua sogra, fazendo constar “Mais” no lugar de “Maria”, solicitou a correção do nome da passageira, 3 dias após a compra da passagem e com mais de 5 meses da data da viagem (ID 49767677 - Pág. 1).
10. Evidente a falha na prestação de serviço. Cabia a ré adotar as providências para a correção do nome da passageira, observando a regra inscrita na Resolução no 400/2016 da ANAC. Contudo, a fornecedora se recusou a corrigir o erro material, compelindo o autor a adquirir nova passagem aérea (ID 49767691) para evitar que perdesse o casamento do seu familiar. Caracterizado o ato ilícito praticado pela recorrente que injustificadamente não efetuou, a tempo, a retificação do prenome no bilhete aéreo, conforme reiteradamente solicitado pelo consumidor. Devida a reparação pretendida no que se refere aos danos materiais.
11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, as dificuldades encontradas pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema e a recusa injustificada na retificação do bilhete aéreo ultrapassaram mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Os documentos juntados aos autos comprovam que por cinco meses antes do embarque, por reiteradas vezes, o autor buscou a solução do problema, exercendo um direito que lhe é assegurado de correção do nome da passageira, sem êxito, o que evidencia transtorno anormal. Caracterizado o dano moral indenizável. Mantida a sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido em parte e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.